Tribunal: TJMT
Processo: 1003534-59.2024.8.11.0050
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003534-59.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA - CPF: 069.884.391-61 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ROGERIO DA SILVA - CPF: 899.267.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY BOMFIM SCHMIDT - CPF: 079.243.021-23 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003534-59.2024.8.11.0050

APELANTE: JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. MINORANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição e uso de documento falso. A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar, requer absolvição por ausência de provas e desclassificação do tráfico para porte para uso próprio.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a busca domiciliar foi realizada de forma legal, sem violação à inviolabilidade de domicílio; (ii) verificar a possibilidade de absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (iii) reconhecer a incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas; (iv) examinar a tipicidade penal da posse de munições e do uso de documento falso; (v) analisar a dosimetria da pena fixada na sentença.

III. Razões de decidir:

3. A entrada dos policiais na residência do acusado foi precedida de fundadas razões, originadas de denúncia anônima e da apreensão de entorpecente durante abordagem em via pública, somada à autorização concedida pelo próprio recorrente, caracterizando flagrante delito e justificando a mitigação da inviolabilidade do domicílio.

4. Presentes elementos como balança de precisão, droga fracionada e dinheiro trocado, afasta-se a tese de uso pessoal e mantém-se a condenação por tráfico de drogas.

5. Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), diante da primariedade, ausência de dedicação a atividades criminosas, da pequena quantidade e da natureza da droga apreendida [
23,58g de maconha
].

6. A posse de cinco munições, embora em pequena quantidade, ocorreu no contexto do tráfico de drogas, afastando o princípio da insignificância.

7. Mantida a condenação por uso de documento falso, diante do depoimento firme e coeso dos policiais e da prova pericial que atestou a falsidade do documento apresentado.

8. Redimensionamento da pena exclusivamente quanto ao crime de tráfico, com fixação no mínimo legal e aplicação da minorante, totalizando 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 1 ano de detenção em regime aberto, e 260 dias-multa.

IV. Dispositivo e tese:

9.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. É lícito o ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões e precedido de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF.”

“2. A presença de elementos como balança de precisão, droga fracionada e dinheiro trocado é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, ainda que o réu seja usuário.”

“3. A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige a ausência de dedicação a atividades criminosas e a inexistência de antecedentes, podendo ser reconhecida mesmo diante da existência de outros crimes no contexto.”

“4. A apreensão de munições no contexto de tráfico de drogas afasta o princípio da insignificância, sendo penalmente relevante a conduta.”

“5. A apresentação de documento falso à autoridade policial configura o crime do art. 304 do Código Penal, sendo irrelevante a ausência de armação premeditada ou documento ter sido pouco convincente.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 304.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021; STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020; STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020; STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024; TJMT, N.U 1007921-78.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2025, Publicado no DJE 4/7/2025; TJMT, N.U 1022224-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025; TJMT, N.U 0019920-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020; TJMT, N.U 1001727-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/2/2025, Publicado no DJE 27/2/2025; TJMT, N.U 1006977-67.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2025, Publicado no DJE 25/7/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003534-59.2024.8.11.0050

APELANTE: JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Jhonatan Junior Silva Alcantara, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis, que o condenou à pena de 8 anos de reclusão, e 610 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de uso de documento falso [art. 304 do CP], e de 1 ano de detenção, pelo cometimento do delito de posse irregular de munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], em regime inicial fechado.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do ingresso domiciliar. No mérito, sustenta que inexistem provas seguras da traficância, asseverando que o entorpecente encontrado era destinado ao consumo pessoal.

Postula, ao final, sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, ou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Quanto ao crime de posse de munição de uso permitido, vindica o reconhecimento do princípio da insignificância.

Consigna, ainda, que não há provas de que
JHONATAN
tenha usado o documento falso, buscando sua absolvição.

A 1a Promotoria de Justiça de Campo Novo do Parecis requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003534-59.2024.8.11.0050

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE BUSCA DOMICILIAR

A defesa sustenta que a abordagem ocorreu quando
JHONATAN
e sua esposa foram comprar cigarro, não encontrado nada de ilícito com eles.

Argumenta que
JHONATAN
falou seu nome completo, não apresentou nenhum documento, e que não houve autorização para os policiais ingressarem na residência.

Sustenta, ainda, que o entorpecente encontrado seria destinado ao seu consumo pessoal.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, segundo a qual nada de ilícito foi encontrado com o apelante, e que não houve autorização para os policiais ingressarem na residência, certo é que, segundo consta dos autos, a Guarnição da PM de Campo Novo do Parecis recebeu a informação dando conta de que
“um indivíduo, trajando camiseta branca estampada e bermuda, chegou em uma motocicleta vermelha e invadiu uma residência situada na Rua Andorinha, n. 2941, Bairro Jardim das Palmeiras, em busca de um homem conhecido pelo apelido de BAIANO”
.

Os policiais militares iniciaram patrulhamento e localizaram um casal, próximo ao endereço indicando, sendo que
“o rapaz apresentava as características do suspeito descrito na denúncia”
.

Após abordagem pessoal, os policiais encontraram no bolso de
JHONATAN
uma porção análoga à maconha.

Os policiais afirmaram que, no momento da abordagem,
JHONATAN
apresentou uma identidade em nome de
EDUARDO CASONATTO
, declarando, ainda, que em sua residência havia
“uma motocicleta que provavelmente teria sido roubada no Município de Sapezal”
.

Além disso, após solicitação da guarnição,
JHONATAN
teria autorizado a entrada em sua residência, oportunidade na qual foram localizadas 4 [quatro] porções de substância análoga à maconha, 1 [uma] balança de precisão, 5 [cinco] munições intactas de calibre .32, 2 [dois] aparelhos celulares, R$ 292,00 [duzentos e noventa e dois reais] em espécie, e 1 [uma] motocicleta Honda Fan, placa RAU4B03, cor vermelha.

Assim, apesar de afirmar que os policiais não encontraram nada de ilícito, e que não autorizaram a entrada na residência, os policiais apresentaram versão em sentido diametralmente oposto.

Neste viés, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[1]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4)
o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[2]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência do recorrente decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, verificando-se, ainda, a expressa autorização para ingresso no imóvel, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[3]
.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5o, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[4]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[5]
.

Analisando situação análoga, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC n. 219955/SC).

A 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)”
[6]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A
1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
denunciou
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCÂNTADA
pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], de posse irregular de munições de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], e de uso de documento falso [art. 304 do CP],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
2 de novembro de 2024
, por volta das
22h30min
, em via pública localizada na Rua Andorinha, n. 2796, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes análogas à maconha, em desacordo com determinação legal ou regulamentar; mantinha sob sua guarda munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como apresentou documento de identificação falso.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial recebeu informações de que pessoa com certas características invadiu uma residência à procura de uma terceira pessoa.

Em rondas, a guarnição policial identificou
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
, razão pela qual foi abordado e, durante busca pessoal, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha.

Na ocasião,
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
se identificou e apresentou uma cédula de identidade falsa, em nome de
Eduardo Casonatto
.

Nesse contexto, os policiais adentraram à residência de
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
e lograram encontrar 5 (cinco) porções de substância análoga à maconha; 5 (cinco) unidades de munições calibre .32 e a quantia de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais).

[...]

Diante dos fatos
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
foi encaminhada para a delegacia de polícia”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2a Vara de Campo Novo do Parecis condenou
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
pela prática dos crimes descritos na exordial acusatória, fixando-lhe a reprimenda de 8 anos de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], e de uso de documento falso [art. 304 do CP], e 1 ano de detenção, pela prática do crime de posse irregular de munições [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], em regime inicial fechado, e 610 dias-multa.

Antes de tudo, convém salientar que não possui a menor plausibilidade a tese de absolvição ou de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse ou porte de droga para consumo pessoal.

Conquanto o réu tenha negado a prática da mercancia de drogas, afirmando que o estupefaciente encontrado seria destinado ao consumo pessoal, certo é que os policiais militares, na fase judicial, afirmaram que na residência, além da substância entorpecente, foi apreendida uma balança de precisão, salientando que a droga estava fracionada e embalada para o comércio.

Ressalte-se, ainda, que além da balança de precisão, petrecho comumente utilizado para prática do tráfico, os policiais também apreenderam a importância de
R$ 292,00 [duzentos e noventa e dois] reais
, em notas trocadas, sendo duas de R$ 50,00 [cinquenta reais], nove de R$ 20,00 [vinte reais], uma de 10 [dez reais] e uma de R$ 2,00 [dois reais], sendo este outro indicativo da prática da mercancia de estupefaciente.

Vale destacar que o próprio recorrente, em juízo, asseverou que não estava trabalhando, e que se mantinha com a ajuda de parentes, razão pela qual se mostra inverossímil a alegação de que gastou R$ 200,00 [duzentos reais] para adquirir as drogas apreendidas, e que a quantia encontrada consigo no momento da abordagem [R$ 292,00] seria destinada para a aquisição de cigarros.

Ainda que
JHONATAN
seja, verdadeiramente, usuário de substância entorpecente, conforme asseverado em seu interrogatório, este fato, por si só, não possui o condão de afastar a condenação pela prática do tráfico de drogas.

Como bem destacou o juízo sentenciante, o contexto fático no qual a droga foi apreendida,
“acondicionada de forma individualizada em pequenas porções”
, aliado aos demais materiais encontrados no imóvel,
“como celulares, balança de precisão, o dinheiro trocado”
, são elementos probatórios suficientes para comprovar a destinação mercantil do estupefaciente.

Em contrapartida, sem embargo dos fundamentos aduzidos pelo juízo de primeira instância, reputo plausível o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.

De início, convém salientar que os policiais militares estavam à procura de um indivíduo que havia invadido uma residência no Bairro Jardim das Palmeiras em busca do vulgo “BAIANO”, razão pela qual abordaram
JHONATAN
, uma vez que este estaria com as vestes parecidas com aquelas descritas pelo denunciante.

Não houve, portanto, nenhuma denúncia anterior no sentido de que
JHONATAN
estivesse praticando a mercancia de drogas, e, por essa razão, tivesse sido abordado pelos policiais.

Some-se a isso que, apesar dos indícios de que
JHONATAN
estivesse envolvido em golpes praticados por meio da plataforma OLX, este fato não foi minimamente apurado nestes autos, assim como não ficou devidamente esclarecida neste feito a origem da motocicleta apreendida em sua residência.

Portanto, apesar de comprovada a prática da mercancia de drogas, notadamente diante da apreensão da balança de precisão na residência de
JHONATAN
, não há elementos nos autos a demonstrada sua dedicação a atividades criminosas.

O simples fato de
JHONATAN
não exercer atividade lícita não é fundamento bastante para comprovar seu envolvimento no mundo do crime.

De igual modo, apesar de
JHONATAN
responder neste feito pelos crimes de posse irregular de munições e de uso de documento falso, supostamente para
“fugir de uma facção criminosa de Cuiabá”
, não se pode olvidar que foram apreendidas cinco porções de maconha pesando
23,58g [vinte e três gramas e cinquenta e oito centigramas]
, não sendo possível concluir que se trata de traficante de larga escala.

Não consta dos autos qualquer outro meio comprobatório a demonstrar o envolvimento habitual de
JHONATAN
com a traficância de drogas. Não foi realizada campanas ou monitoramento na residência dele, não houve a extração de dados de seu celular, tampouco interceptação telefônica ou inquirição de usuários que tenham adquirido drogas do recorrente.

Forte em tais razões, inexistindo provas concretas, cabais e irrefutáveis no sentido de que
JHONATAN
fazia do tráfico seu meio de vida, ou de que estivesse envolvido com atividades criminosas, deve ser a ele concedido o benefício da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”.

Lado outro, não procede a pretendida absolvição em relação ao crime de posse de munição de uso permitido, com fundamento no princípio da insignificância.

Consoante demonstrado nos autos, no momento da busca domiciliar foram encontradas
cinco munições calibre .32
, que, segundo informações prestadas por
DANIELLY BONFIM SCHIMIDT
, companheira de
JHONATAN
, antes de se mudarem para Campo Novo do Parecis, o casal morava em um sítio em Cáceres, razão pela qual possuíam uma arma para defesa.

Asseverou que a arma foi negociada, mas
JHONATAN
não conseguiu vender as munições, razão pela qual as trouxe consigo.

Não obstante o número de munições encontradas [cinco], a jurisprudência é assente no sentido de que
“O c. STJ firmou orientação no sentido de ‘não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta’”
[7]
.

Neste mesmíssimo sentido:

“3. As apreensões de 5 (cinco) munições [calibre 38] não podem ser consideradas insignificantes, notadamente porque foram localizadas durante prisão em flagrante por tráfico de drogas, a afastar a mínima ofensividade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“[...]

2. A apreensão de munições no contexto do tráfico de drogas impede o reconhecimento da atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância”
[8]
.

Analisando situação análoga, assim decidi:

“Conquanto se admita a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de pequena quantidade de munição [5 (cinco) de calibre .380 e 2 (duas) de calibre .38], desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, não se pode excogitar em atipicidade da conduta na hipótese em que o agente responde a outra ação penal pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e as munições foram apreendidas no mesmo contexto fático da investigação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação”
[9]
.

Cito, ainda, outros precedentes:

“III. RAZÕES DE DECIDIR

[...]

7. A apreensão de munição no contexto de tráfico de drogas denota maior periculosidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância, ainda que a munição esteja desacompanhada de arma de fogo”
[10]
.

“III. Razões de decidir

A posse das munições está provada. Ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de arma, ocorreu em contexto de tráfico, afastando a possibilidade de ser reconhecida a atipicidade amparada no princípio da insignificância

Tese de julgamento:

[...]

3. A posse de munição em contexto de tráfico afasta a aplicação do princípio da insignificância”
[11]
.

Nesse diapasão, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de posse irregular de munições de uso permitido.

Do mesmo modo, não se pode cogitar em absolvição pelo cometimento do crime de uso de documento falso, ao argumento de inexistência de provas para condenação.

Apesar de
JHONATAN
negar que tenha apresentado aos policiais a cédula de identidade falsa em nome de
EDUARDO CASONATTO
, dizendo que, no momento da abordagem, não portava nenhum tipo de documento, os policiais militares foram uníssonos em asseverar que o recorrente mostrou a eles o referido documento.

Há prova nos autos dando conta de que, além de ter registros criminais em seu desfavor,
JHONATAN
fazia uso de documento falso para
“fugir de uma facção criminosa de Cuiabá, onde teria se envolvido em conflitos”
.

Além disso, os policiais afirmaram que
JHONATAN
teria dito a eles que adquiriu o documento falso em Cuiabá, pagando a quantia de R$ 250,00 [duzentos e cinquenta reais].

Some-se a isso que o exame pericial comprovou a falsidade do documento apresentado.

Com base em tais premissas, deve ser mantida a condenação de
JHONATAN
pela prática do crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do CP.

Passo ao redimensionamento da reprimenda imposta, apenas e tão-somente em relação ao crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], uma vez que a pena final imposta aos demais crimes foi fixada em seu mínimo legal.

Na primeira fase dosimétrica, o juízo de primeira instância sopesou de modo desfavorável a culpabilidade e as circunstâncias do crime, assim fundamentando:

“a)
Culpabilidade
– transparece ser excedente, notadamente em da ausência de vínculo empregatício e a existência de recursos financeiros não compatíveis com a sua alegada situação socioeconômica, motivo pelo qual deve interferir na fixação da pena; [...] e)
Circunstâncias do crime
– há que se mencionar que as testemunhas relataram a suposta participação do réu em esquemas de golpes praticados por meio da plataforma OLX, bem como sua possível vinculação, ainda que conflituosa, com facção criminosa, devendo ser valorada negativamente”.

Sem embargo dos argumentos aduzidos pelo juízo sentenciante, a fundamentação empregada para o recrudescimento da reprimenda basilar se mostra de todo inidônea.

O fato de o recorrente não possuir vínculo empregatício e a existência de recursos financeiros não compatíveis com a sua alegada situação socioeconômica não serve de substrato para sopesar de modo desfavorável a
culpabilidade
.

Conquanto tais fundamentos possam ser utilizados para comprovar a prática da mercancia de drogas, não são argumentos a demonstrar a reprovabilidade acentuada da conduta do recorrente.

De igual sorte, os simples indícios de envolvimento de
JHONATAN
em esquemas de golpes praticados por meio da plataforma OLX não podem ser utilizados para exasperação de sua pena.

Afinal, se nem mesmo ações penais em andamento, ou sentença condenatória sem trânsito em julgado, servem como fundamentos para recrudescimento da reprimenda basilar, o que dirá de meros indícios, ou de simples relatos de testemunhas.

De mais a mais, não há provas do envolvimento do recorrente com organização criminosa. Pelo contrário, as evidências mostram que
JHONATAN
usava documento falso supostamente em razão de conflitos com determinada facção criminosa.

Por essas razões, redimensiono a reprimenda basilar para seu mínimo legal, a saber,
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase dosimétrica, reconhecida a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, diminuo a pena intermediária à fração de 1/2 [metade], haja vista que, sem descurar da pequena quantidade de droga apreendida [23,58g], e da natureza do entorpecente [maconha], também foi encontrada na residência do recorrente uma balança de precisão, petrecho comumente utilizado para prática do tráfico.

Assim, fica a pena definitiva em relação ao crime de tráfico de drogas fixada em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa.

Aplicada a regra do cúmulo material de delitos, fica
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
definitivamente condenado à pena de
4 anos e 6 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento falso e, diante do
quantum
da reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, e de 1 ano de detenção, pelo cometimento do delito de posse irregular de munições de uso permitido, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
260 dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas e tão-somente para redimensionar a reprimenda imposta a
JHONATAN JUNIOR SILVA ALCANTARA
, fixando-a em
4 anos e 6 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de uso de documento falso e, diante do
quantum
da reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
, e de 1 ano de detenção, pelo cometimento do delito de posse irregular de munições de uso permitido, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
260 dias-multa
.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

Oficie-se,
incontinenti
, o juízo da
2a Vara de Campo Novo do Parecis
, independentemente do trânsito em julgado do presente acórdão, a fim de que insira o recorrente,
imediatamente
, no regime prisional que lhe foi imposto, haja vista a execução provisória da pena decretada nos autos do
Processo Executivo de Pena n. 2000142-60.2025.8.11.0050
.

É como voto.

[1]
CF, art. 5o, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[2]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[3]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[4]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[5]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[6]
TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024.

[7]
TJMT, N.U 1007921-78.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2025, Publicado no DJE 4/7/2025.

[8]
TJMT, N.U 1022224-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/5/2025, Publicado no DJE 30/5/2025.

[9]
TJMT, N.U 0019920-84.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2020, Publicado no DJE 9/10/2020.

[10]
TJMT, N.U 1001727-68.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/2/2025, Publicado no DJE 27/2/2025.

[11]
TJMT, N.U 1006977-67.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2025, Publicado no DJE 25/7/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025